Tribunal: STF
Processo: ARE 1496663
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 2353):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, E ART. 35 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES.1. NULIDADE. JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. CIÊNCIA DAS PARTES. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DADOS CONTIDOS NO EXAME PERICIAL. PREJUIZO NÃO OBSERVADO. 2. NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. “NÃO SE CONSTITUI EM NULIDADE O FATO DE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL TER SIDO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, POIS, EMBORA O ART. 144 DA CF DISPONHA AS ATRIBUIÇÕES DE CADA FORÇA POLICIAL, NEM TODAS ESSAS ATRIBUIÇÕES POSSUEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. LOGO, NÃO SE AFIGURA ILEGAL A EXCEPCIONAL REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR.” PREFACIAL AFASTADA. 4. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO INICIADA A PARTIR DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INVIABILIDADE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. VALIDADE. 5. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SORTEIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. 6. ALEGADA LITISPENDÊNCIA ENTRE DUAS AÇÕES PENAIS. MESMO FATO NÃO VERIFICADO. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONDUZIRAM AS INVESTIGAÇÕES, QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. AGENTES QUE ESTAVAM DEVIDAMENTE ASSOCIADOS PARA A PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE, COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA. RÉU ZÉLIO. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ASSOCIAÇÃO. RÉU QUE EXERCIA A CHEFIA DA ASSOCIAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DE RIGOR. “QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS CONDUZIREM, SEM DUBIEDADES, DE QUE OS RÉUS SÃO VINCULADOS A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM VERDADEIRA INTIMIDADE E EXERCEM FUNÇÕES ESSENCIAIS NO ALTO ESCALÃO PARA DAR MAIOR EFETIVIDADE AS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS PELO GRUPO, CABE A MAJORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE DADA A SUA GRANDE REPROVAÇÃO SOCIAL” (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002752-14.2016.8.24.0139, DE PORTO BELO, REL. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, J. 25-07-2019). TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO COMUM DE TODOS OS RÉUS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. “CONFORME MANSA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE, A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURA CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS” (AGINT NO HC 467.201/SP, J. 12/03/2019). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. DEVIDAMENTE DEMONSTRADO O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA O MONTANTE DE PENA APLICADA. DETRAÇÃO. PLEITO FORMULADO PELOS RÉUS ZÉLIO, DIOGO, LUIZ CARLOS E LEANDRO LUAN. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO, ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APRENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSO DOS RÉUS ZÉLIO, DIOGO, LUIZ CARLOS E LEANDRO LUAN, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. CONHECER DOS RECURSOS DOS RÉUS LUIZ FELIPE, WELLINGTON MIGUEL, MAYCKEL, BRAYAN JOSUÉ, LUIZ HENRIQUE, E NEGAR-LHES PROVIMENTO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Luiz Carlos Duarte Vieira, foi condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006) (Doc. 1779).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 807):



    Diante da constatação de que a Rua Medeiros de Albuquerque, localizada na entrada no bairro Caminho Novo, em Palhoça, tornou-se um ponto de intenso tráfico de drogas, as polícias Civil e Militar passaram a concentrar dados de investigação e monitorar a movimentação de suspeitos naquele espaço, tudo na busca de identificar quem seriam os principais participantes da associação para o tráfico de drogas, seu modo de agir (no caso, venda no varejo diretamente em via pública), os gerentes com atuação na guarda, depósito e distribuição dos entorpecentes, a coautoria de adolescentes e o destino de coisas ilícitas trocadas em atos de negociação por usuários de drogas. 



    De acordo com as provas colacionadas nos autos n. 0006541- 41.2018.8.24.0045, foram apresentados vídeos e imagens de observação feita naquela via pública, nos períodos de janeiro a abril de 2018, com intenso comércio de tráfico de drogas, resultando, então, no deferimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária. Cumpridos em 22 de outubro de 2018, alcançou-se prisões em flagrante de alguns alvos (0008664-12.2018.8.24.00451 , 0008662-42.2018.8.24.00452 , 0008663-27.2018.8.24.00453 ), além da prisão em flagrante de THIAGO PORTO NECKEL ocorrida dois dias depois na mesma região e com ligação ao presente mérito (n. 0008755-05.2018.8.24.0045). 



    Mais recentemente, uma vez presos cautelarmente os principais operadores da associação, em especial a prisão de ZÉLIO VELOSO JUNIOR, mais uma significativa quantidade de droga (crack) e arma (pistola .9mm raspada) foram apreendidas sob guarda e preparo de WELLINGTON MIGUEL DA SILVA SIQUEIRA, em 18 de novembro de 2018 (n. 0009408-07.2018.8.24.0045). 



    As investigações conseguiram identificar que o denunciado ZÉLIO VELOSO JUNIOR (alcunha NUNO e BIGODE) era o “patrão” daquela associação de tráfico de drogas na Rua Medeiros de Albuquerque, atuando como chefe dos demais coautores. Constatou-se que ZÉLIO gerenciava diretamente a administração do negócio ilícito, porém tomava muita cautela para não ser flagrado na posse direta de drogas ou mesmo dinheiro, por isso a dificuldade de proceder sua prisão em flagrante. Ele comparecia pessoalmente naquele ponto de venda (Rua Medeiros de Albuquerque)5 e se reunia com seus parceiros e também com os adolescentes responsáveis pela venda direta no varejo para usuários; nos deslocamentos, fazia uso dos veículos Fiat/Palio Weekend (cor branca, placa MHC2903), Renault/Sandero (placa MGP1647) e Peugeot 208 (cor branca, placa KWB7169). 



    […]



    O denunciado LUIZ CARLOS DUARTE VIEIRA atuava - além da unidade de desígnios e colaboração no comércio de drogas, gerenciando ao lado de ZÉLIO quando se deslocavam ao ponto na Rua Medeiros de Albuquerque (como motorista nos veículos referidos) – na receptação e recebimento de coisas, lícitas e ilícitas, trocadas por viciados usuários que adquiriam drogas naquela “biqueira”. Além disso, era responsável pela guarda e contabilidade do dinheiro recebido pela associação de tráfico de drogas.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 2353).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSC “contrariou a Constituição Federal, mormente o teor dos seguintes dispositivos: artigos 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, 93, inciso IX, 144, todos da Constituição Federal.” (Doc. 2379)



    Nas razões recursais, aduz, em linhas gerais, que o juízo de origem indeferiu a realização de novo interrogatório após a juntada de “um laudo pericial de aparelho telefônico”, violando a garantia do contraditório.



    Enfatiza que a ação penal “TODA A INVESTIGAÇÃO FOI FEITA PELA POLÍCIA MILITAR. Todos os relatórios e informações foram prestados pela Polícia Militar, assumindo a Polícia Civil o papel de coadjuvante apenas para formalizar a representação de busca e apreensão e de prisão temporária e/ou preventiva perante o Juízo, buscando dar ares de constitucionalidade a uma situação completamente inconstitucional”. 



    Alega que “o relatório que deu início às investigações da ação penal foi embasado apenas em supostas denúncias anônimas.” 



    Aponta, ainda, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que “As imagens não demonstram o Recorrente na posse de entorpecentes; não houve testemunhas, ouvidas em juízo, que afirmassem ter adquirido entorpecentes com o Recorrente”. 



    Destaca a insuficiência de provas para a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, pois, “o acórdão objurgado, bem como a sentença, deixou de demonstrar: i) o elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na vontade livre e consciente de associação para fins de tráfico, demonstrando o dolo da prática deste crime; ii) as características da estabilidade e permanência da associação; iii) a organização e divisão das tarefas no íntimo da associação”.



    Acerca da incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, aduz que a ”aplicação da fração máxima de aumento, necessariamente, deve vir acompanhada de fundamentos idôneos, o que não ocorreu nestes autos.”



    Por fim, enfatiza que “o automóvel Ford/Fiesta SD, 1.6, placas MKH-1027, cor prata, apreendido em posse do Recorrente, deve ser restituído ao seu proprietário ou a pessoa por ele indicada, uma vez que restou cristalino no decorrer da instrução que o veículo foi adquirido de forma lícita, com o esforço proveniente de seu trabalho, não possuindo qualquer relação com os supostos fatos descritos nos presentes autos.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou absolver a recorrente. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a defesa deixou de demonstrar, minimamente, as razões pelas quais as questões constitucionais debatidas possuem repercussão geral” (Doc. 2459). 



    No Agravo interposto, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 2533).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente